Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711598-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS E SOPHIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: REVESPISOS PINTURA INDUSTRIAL LTDA - ME DECISÃO Ante a manifestação de desistência (id 26003903), não conheço do recurso. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR